Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DANO MORAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente de erro médico comprovado em perícia.

2. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia.

3. A responsabilidade do profissional liberal, segundo o artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva, dependendo da prova da prática de ato com culpa (conduta negligente, imprudente ou imperita). Ainda, na esteira de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizada a culpa do médico – e relacionado o ato lesivo com os serviços prestados diretamente pela empresa intermediadora ou pela clínica – esta responde de forma objetiva e solidária.

4. No caso em apreço, os danos experimentados pela autora são patentes, tendo em vista a falha na prestação do serviço médico-hospitalar, isto é, a negligência da equipe médica ao desprezar evidências de ativa hemorragia interna que quase levou a paciente a óbito.

5. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, determinando o parágrafo único do dispositivo que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

6. Revelando-se coerente o valor estimado a título de dano moral, inviável a pretendida mitigação.

7. Recurso conhecido e desprovido.